Tribunal: TCU
Processo: 007.866/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 028.319/2020-6 - Acórdão AC-5266/2022-1C, item 9.5

Inteiro teor:
Acórdão 3748/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c os art. 143, inciso V, alínea "b", do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.866/2024-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Lucio Mendes de Oliveira (XXX.942.496-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 conhecer do pedido de parcelamento apresentado pelo sr. Lúcio Mendes de Oliveira e deferir o pedido para pagamento da multa individual, que lhe fora aplicada pelo Acórdão 5266/2022-TCU-Primeira Câmara , em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais; 1.7.2. alertar o responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela da multa importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU.